Tribunal: TJDFT
Processo: 0727213-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727213-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA D ASSUNCAO CARDOSO FUJISHIMA AGRAVADO: PAULO MITIAKI FUJISHIMA, MIRTIS RIBEIRO DA SILVA, ELIZA MITIKO FUJISHIMA KWABARA DESPACHO Considerando o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, e a fim de evitar eventuais alegações de nulidades, intime-se a parte agravante para, caso queira, manifestar-se, em cinco dias, acerca da existência de interesse recursal, tendo em vista que a decisão recorrida, prima facie, limitou-se a intimar a terceira interessada para que apresentasse documentos, não tendo, ainda, avançado sobre o mérito da controvérsia suscitada no presente recurso. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora